Tribunal: TRF3
Processo: 5000203-46.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
2/261)

5000203-46.2023.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000203-46.2023.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIZA CACAM

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CHARLENE CRUZETTA - SP322670-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DURANTE BUSSOLO - SP289096-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PERÍODO DO “BURACO NEGRO”. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. MÉTODO DE CÁLCULO. EVOLUÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO NÃO LIMITADO. CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO E COM O TEMA 76 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, na qual o Juízo da 6a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, SP, homologou os cálculos da contadoria judicial para revisão de aposentadoria especial concedida em 1o.7.1989.

A decisão homologatória adotou o método de evolução do salário de benefício não limitado na data de início do benefício para aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, fixando o valor da execução, atualizado até 8.2020, com correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor homologado e o defendido pelo INSS.

O INSS sustenta que o cálculo homologado revisou indevidamente a renda mensal inicial do benefício e que a metodologia correta seria a aplicação do denominado “índice-teto”. A parte autora requer a manutenção da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o método de cálculo aplicável à readequação da renda mensal de benefício concedido no período denominado “buraco negro” aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, se mediante evolução do salário de benefício não limitado ou pela aplicação do denominado “índice-teto”.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno constitui recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência firmada no Tema 76 do excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que, para fins de aplicação dos novos tetos constitucionais, deve-se considerar o salário de benefício originalmente apurado sem limitação, atualizado pelos índices oficiais de reajustamento até a data das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, aplicando-se, então, os novos limites máximos do regime geral de previdência social.

Nos benefícios concedidos no período denominado “buraco negro” (5.10.1988 a 5.4.1991), a renda mensal inicial deve observar a revisão administrativa prevista no artigo 144 da Lei n. 8.213/1991, mantendo-se o salário de benefício não limitado para fins de evolução pelos índices oficiais.

O título executivo judicial determinou expressamente a aplicação dos tetos constitucionais mediante evolução do salário de benefício pelos índices oficiais de reajustamento dos benefícios previdenciários, o que afasta a aplicação do método do “índice-teto” defendido pelo INSS.

A contadoria judicial adotou metodologia compatível com o título executivo e com a orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, apurando corretamente as diferenças decorrentes da readequação das rendas mensais aos novos tetos.

O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve a homologação dos cálculos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

Na aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, deve-se considerar o salário de benefício apurado sem limitação na data de início do benefício, atualizado pelos índices oficiais até a data das referidas emendas.

Nos benefícios concedidos no período denominado “buraco negro”, aplica-se a revisão administrativa prevista no artigo 144 da Lei n. 8.213/1991, mantendo-se o salário de benefício não limitado para fins de evolução e posterior incidência dos novos tetos.

Mostra-se correta a homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial quando observam o título executivo judicial e a orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201; Código de Processo Civil, artigos 1.021 e 932, III; Lei n. 8.212/1991, artigo 28; Lei n. 8.213/1991, artigos 29, § 2o, 33 e 144; Emenda Constitucional n. 20/1998; Emenda Constitucional n. 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564354/SE, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 76 da repercussão geral; TRF 3a Região, Apelação Cível n. 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, Décima Turma, j. 13.9.2023; TRF 3a Região, AI n. 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, Décima Turma, j. 10.3.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000203-46.2023.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CHARLENE CRUZETTA - SP322670-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DURANTE BUSSOLO - SP289096-S

AGRAVADO: MARIZA CACAM

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno (Id 333962543) interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão monocrática (Id 322832292), que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O recurso original impugnava decisão do Juízo da 6a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, SP, prolatada no cumprimento de sentença n. 0016166-81.2015.4.03.6105, que havia homologado os cálculos da contadoria judicial para a revisão do benefício de aposentadoria especial NB 46/86.021.506-7, com base na aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. A decisão agravada manteve a homologação dos cálculos, que adotaram o método de "evolução da média" do salário de benefício não limitado na data da concessão, e fixou a execução em R$ 286.795,72, atualizado até agosto de 2020, com correção monetária pelo INPC conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, além de condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor homologado e o defendido pelo INSS.

Em suas razões recursais (Id 333962543), o INSS sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois manteve cálculo de liquidação equivocado. Alega que o método de cálculo utilizado pela contadoria judicial revisou a renda mensal inicial do benefício originário sem amparo no título executivo, aplicando forma de cálculo da aposentadoria especial não vigente à época da concessão. Afirma que a evolução da média dos salários de contribuição sem a limitação do teto da data de início do benefício (DIB) é incorreta e gerou valores superiores ao teto legal a partir de maio de 1992. Defende que a metodologia correta para a readequação aos novos tetos constitucionais seria a aplicação do "índice-teto", que preserva o valor do salário de benefício originalmente limitado. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com o acolhimento de seus cálculos, ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

A parte agravada, MARIZA CACAM, apresentou contrarrazões (Id 335789921), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Sustenta que o pronunciamento judicial recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacificada, notadamente o Tema 76 do excelso Supremo Tribunal Federal, e que a metodologia de cálculo adotada pela contadoria judicial ("evolução da média") é a correta para benefícios concedidos no período do "buraco negro", conforme previsto no artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 e chancelado pela jurisprudência. Argumenta que a tese do INSS sobre a aplicação do "índice-teto" não encontra respaldo e que os cálculos homologados apenas deram fiel cumprimento ao título executivo judicial. Requer a negação de provimento ao agravo interno e a majoração dos honorários advocatícios.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme postulado em suas contrarrazões (Id 269955586).

Há uma questão controvertida em discussão: (1) definir o método de cálculo correto para a readequação da renda mensal do benefício originário, concedido no período do "buraco negro", aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, se pelo método da "evolução da média" do salário de benefício não limitado, adotado pela decisão recorrida, ou pelo método do "índice-teto", defendido pela autarquia previdenciária.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Do princípio da dialeticidade no agravo interno

Em observância ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal", trazendo em seus parágrafos:

"§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Segundo o princípio da dialeticidade, é dever do recorrente impugnar especificamente as razões da decisão atacada, de maneira a demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença ou da decisão monocrática do relator.

Se o recurso de agravo interno não contiver os requisitos do artigo 1.021 do CPC, entende-se que não preencheu pressuposto de regularidade formal, de modo que não será conhecido, como disposto no artigo 932, inciso III, do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)"

(Grifei)

Nesse sentido, o entendimento da Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMUM POR IDADE. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Nas razões do presente agravo, pretende o demandante discutir matéria que não foi alvo de análise na decisão hostilizada, de modo que não merece ser conhecido o recurso.

II - Juros moratórios e honorários advocatícios mantidos nos termos da r. decisão, tendo em vista vez que a autora faria jus ao benefício pleiteado antes da reafirmação da DER, cujo termo inicial não foi alterado, em razão da ausência de recurso da parte autora.

III - Agravo interno do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento."

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 13.9.2023, DJEN DATA: 18.9.2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,ensejando o seu não conhecimento, com fulcro no Art. 932, III, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não conhecido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10.3.2022, Intimação via sistema DATA: 11.3.2022)

Do caso dos autos

Como mencionado anteriormente, há uma questão controvertida em discussão: (1) definir o método de cálculo correto para a readequação da renda mensal do benefício originário, concedido no período do "buraco negro", aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, se pelo método da "evolução da média" do salário de benefício não limitado, adotado pela decisão recorrida, ou pelo método do "índice-teto", defendido pela autarquia previdenciária.

No caso, o INSS não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento a seu recurso, conforme trecho que segue colacionado:

Da aplicação dos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 para o valor do benefício (Tema STF n. 76 e Tema STJ n. 1140)

A Constituição da República de 1988, em sua redação original, ao tratar da Previdência Social nada dispôs sobre a limitação dos valores dos benefícios previdenciários.

A legislação ordinária, por sua vez, estabeleceu valores mínimos e máximos para os salários de contribuição, bem como para os salários de benefícios e para as rendas mensais.

Os limites para os salários de contribuição foram previstos pelo artigo 28 da Lei n. 8.212/1991:

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

(Omissis)

§ 3o O limite mínimo do salário-de-contribuição é de um salário-mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.

§ 4o O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei.

§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.”

Neste ponto, é importante diferenciar, sucintamente, salário de benefício e renda mensal.

O salário de benefício é um valor base, referencial, obtido a partir da média aritmética dos salários de contribuição do segurado que integrarão o cálculo do benefício previdenciário a ser concedido, limitado ao teto.

Já a renda mensal é o valor da aposentadoria a ser percebida mensalmente. Essa renda mensal é obtida a partir do salário de benefício calculado, aplicando-se sobre ele eventuais redutores legais decorrentes da espécie do benefício, como em razão da idade e expectativa de vida. E essa renda mensal, após a data do início do benefício, passa a sofrer periódicos reajustes, fixados pelo Poder Executivo, com o propósito de manter o poder aquisitivo. Como tais reajustes também podem conter reajustes reais, acima da inflação, sobre as rendas mensais também são aplicados os limites máximos (tetos), com previsão legal específica.

Os limites para os salários de benefícios estão previstos no § 2.o do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(Omissis)

§ 2o O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.”

Já os limites para as rendas mensais estão previstos no “caput” do artigo 33 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei.”

Anota-se que o Congresso Nacional promulgou as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, fixando o limite máximo para o valor dos benefícios previdenciários:

Emenda Constitucional n. 20/1998 (publicada em 16.12.1998)

“Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.”

Emenda Constitucional n. 41/2003 (publicada em 31.12.2003)

“Art. 5o O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.”

Diante da incidência dos limites máximos (tetos) em três situações distintas (salário de contribuição, salário de benefício e renda mensal) e as Emendas Constitucionais não disciplinarem a aplicação prática dos novos tetos, a questão foi submetida ao excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, por meio do “leading case” RE 564354/SE (Tema STF n. 76). A Corte, por maioria, acompanhou o voto da Ministra Relatora Carmen Lúcia, para negar provimento ao recurso extraordinário do INSS contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe no recurso inominado n. 2006.85.00.504903-4.

Ao negar provimento ao recurso extraordinário do INSS, que sustentava a distinção entre a aplicação prática do teto do salário de benefício e o teto das rendas mensais, o Supremo Tribunal Federal chancelou a forma de aplicação dos novos tetos das EC 20/1998 e 41/2003 estabelecida no voto condutor do acórdão relativo ao referido recurso inominado, que, em suma, deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido do segurado a fim de que o salário de benefício seja reajustado pelos índices oficiais até a data da emenda, quando, então, aplica-se o novo teto e os eventuais redutores legais decorrentes da espécie do benefício, contudo, sem gerar diferenças entre a data do início do benefício (DIB) e dezembro de 1998, data da vigência da EC 20/1998, conforme se extrai de trechos do voto e dos debates:

VOTO DA MINISTRA RELATORA CÁRMEN LÚCIA

“(Omissis)

Diversamente do que sustenta a Recorrente, a pretensão que o ora Recorrido sustenta na ação é de manter seus reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por forças desses reajustes seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/98.

10. Sendo essa a pretensão posta em juízo, entendo sem razão a autarquia Recorrente, como bem colocado no voto condutor do acórdão recorrido:

‘O cálculo das prestações pecuniárias previdenciárias de trato continuado é efetivado, em regra, sobre o salário de benefício (Lei no 8.213/91), e tem como limite máximo o maior valor de salário de contribuição. Assim, após a definição do salário de benefício, calculado sobre o salário de contribuição, deve ser aplicado o limitador dos benefícios da previdência social, a fim de se obter a Renda Mensal do Benefício a que terá direito o segurado. Dessa forma, a conclusão inarredável que se pode chegar é a de que, efetivamente, a aplicação do limitador (teto) para definição da RMB que perceberá o segurado deve ser realizada após a definição do salário de benefício, o qual se mantém inalterado, mesmo que o segurado perceba quantia inferior ao mesmo. Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deve ser aplicado sobre o mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a nova RMB que passará a perceber o segurado. Não se trata de reajustar e muito menos alterar o benefício. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS’ (fl. 74).

(Omissis)”

VOTO

“(Omissis)

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – O problema não está nessa diferença, mas está na diferença que resulta do reajuste do cálculo original, isto é, há um cálculo original. Esse cálculo original é reajustado segundo as regras da previdência. O que se pergunta é se, depois de efetuado esse cálculo do reajuste, incido sobre esse valor o redutor?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – O mesmo redutor, é só isso.

(Omissis)” (Grifei)

Assim, a forma de cálculo chancelada pelo excelso Supremo Tribunal Federal é a de que a definição da nova renda mensal deve ser feita a partir do salário de benefício não limitado na data do início do benefício (DIB), atualizando-se esse salário de benefício “cheio” pelos índices oficiais de reajustamento até as datas de vigência das EC 20/1998 e 41/2003, e sobre esse valor reajustado aplica-se o novo teto previdenciário estabelecido pelas emendas e, em seguida, os redutores decorrentes da espécie do benefício.

Dos benefícios concedidos durante o “buraco negro” (5.10.1988 a 5.4.1991)

Para os benefícios concedidos no período chamado “buraco negro”, deve ser utilizado o cálculo da renda mensal inicial revisto administrativamente por força do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991.

Conforme exposto anteriormente, para tais benefícios, apura-se o salário de benefício não limitado na data do início do benefício (DIB), atualiza-se esse salário de benefício “cheio” pelos índices oficiais de reajustamento até as datas de vigência das EC 20/1998 e 41/2003, e sobre esse valor reajustado aplica-se o novo teto previdenciário estabelecido pelas emendas e, em seguida, os redutores decorrentes da espécie do benefício.

Da readequação das rendas, da apuração das diferenças e da necessidade de dedução dos valores recebidos

Importante frisar que, apurando-se rendas mensais maiores que as efetivamente pagas nas competências de vigência das Emendas Constitucionais, a readequação das rendas, após a vigência das referidas Emendas, é medida que se impõe como decorrente da própria ação de conhecimento.

Na apuração das eventuais diferenças devidas devem ser deduzidos, mês a mês, os valores recebidos pelo segurado.

As diferenças devidas devem obedecer ao prazo prescricional quinquenal, a contar da data do ajuizamento da ação revisional, e acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo Conselho da Justiça Federal.

Do caso dos autos

Conforme exposto acima, o INSS sustenta que a conta do perito judicial não deveria ter sido homologada, uma vez que ele revisou a RMI do benefício da parte exequente, aplicando outro coeficiente não previsto na legislação então contemporânea. Afirma que a RMI utilizada pelo perito considerou a atual forma de cálculo da aposentadoria especial para readequar a renda mensal do benefício, alterando a forma de cálculo, sem haver determinação expressa e específica no título judicial formado neste Tribunal (Id 36834021, p. 189-200 dos autos de origem). Aduz que, em consequência disso, a partir de RMI errada, por ser maior do que a efetivamente devida, o perito aplicou os índices de reajustamento a cada ano até as ECs 20/1998 e 41/2003, o que gerou a partir de maio de 1992 (com a aplicação da Ordem de Serviço - OS 121/1992), valores superiores ao teto. Afirma que, para haver a adequação da renda mensal aos tetos da EC n. 20/1998 e da EC n. 41/2003 sem suprimir a forma de cálculo da RMI, deve ser adotado o índice-teto, pois, assim, se preserva o teto então vigente na época da concessão, essencial para a existência do salário-de-benefício, sem prejudicar a readequação, e que o índice-teto configura o instrumento mais adequado para atualizar a realidade subjacente à concessão do benefício ao momento de elevação dos tetos em percentual maior do que o de elevação da própria renda. Por fim, requer que seja dado provimento ao agravo.

A contadoria judicial deste Tribunal, ao analisar o cálculo apresentado no juízo de origem, concordou com a conta apresentada no valor de R$ 286.795,72 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), datado de 8.2020, enquanto o valor apresentado pelo INSS alcançava a quantia de R$ 213.120,95 (duzentos e treze mil, cento e vinte reais e noventa e cinco centavos), com honorários advocatícios. Confira-se:

"Omissis.

Pois bem, no caso em tela, na revisão administrativa do benefício de aposentadoria especial no 86.021.506-7, com DIB em 01/07/1989, coeficiente de 100% e RMI no valor de NCZ$ 1.500,00, a média dos salários de contribuição corrigidos obtida foi de NCZ$ 1.973,21, levando-se em consideração os salários de contribuição constantes do id 43501435 - Pág. 2 (usados no âmbito administrativo). Observações: (a) na atualização monetária dos 36 (trinta e seis) salários de contribuição foi considerado o INPC; (b) a média superou o teto em 31,55%.

Omissis.

Voltando, com o intuito de aferir a renda mensal de 06/1992 na forma do artigo 144 da Lei no 8.213/91, o INSS fez uso dos índices contidos na Portaria MPS no 164, de 10/06/1992, ensejando na Ordem de Serviço INSS/DISES no 121/92, de 15/06/1992, quer seja, com base na integralidade do INPC, porém, no momento quando efetivamente ocorreu a revisão do artigo 144 da Lei no 8.213/91 (houve um certo atraso), o INSS considerou em 09/1991 o reajuste de 147,06%, nos termos da Portaria MPS n 302, de 20/07/1992, que obedeceu à decisão proferida no RE no 147.684/DF.

Portanto, partindo do valor da RMI revisada (NCZ$ 1.500,00) aferiu-se um montante de Cr$ 3.314.917,86, ou seja, superior ao limite máximo de Cr$ 2.126.842,49 (art. 41, § 3o, da redação original da Lei no 8.213/91), em razão disso, a renda mensal da pensionista de 06/1992, consequentemente, a de 12/1998 foi equivalente ao valor máximo pago pela Autarquia (R$ 1.081,46).

Importante enfatizar que esse excedente de Cr$ 1.188.075,37 representa ter ocorrido uma superação em relação ao limite máximo de 06/1992 na ordem de 55,86%.

Agora, partindo da média ajustada ao coeficiente (NCZ$ 1.973,21), afere-se um valor puro de Cr$ 4.360.680,01 em 06/1992, portanto, importante enfatizar que esse excedente de Cr$ 2.233.837,52 representa ter ocorrido uma superação em relação ao limite máximo do referido mês na ordem de 105,03%.

As Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03 majoraram os limites máximos de 12/1998 e 01/2004, respectivamente, em 10,96% e 28,39%, totalizando assim em 42,46%.

Isso posto, veja que os incrementos expostos foram de 31,55% na implantação, entenda-se na revisão administrativa do art. 144 da Lei no 8.213/91 (07/1989); de 55,86% no início dos efeitos da revisão administrativa do artigo 144 da Lei no 8.213/91 (06/1992) e; de 105,03% também no início dos efeitos da revisão administrativa do artigo 144 da Lei no 8.213/91 (06/1992), em suma, aludidos índices são os contemplados nos métodos, respectivamente, de reposição do índice teto; de evolução da RMI; e no de evolução da média.

Portanto, independentemente do método, como para a obtenção da vantagem integral com a readequação das rendas mensais em relação aos tetos máximos constitucionais (R$ 1.200,00 em 12/1998 e R$ 2.400,00 em 01/2004), nos benefícios iniciados de 05/10/1988 a 31/03/1990 e que tenham sido pagos com base nos valores máximos pagos pela Autarquia, requer-se uma “nota de corte” de 42,46%, no caso em tela, indiferente o uso do método de evolução da média ou de evolução da RMI, porém, em que pese também resultar em vantagem, o método de reposição do índice teto não ensejará em valor devido batendo no teto constitucional em 01/2004.

Levando para o lado estritamente aritmético, basicamente, eis o motivo da diferença dos resultados dos cálculos acima mencionados.

O v. acórdão (id 36834021 - Pág. 189/200), datado de 26/06/2018, o qual configurou o título executivo judicial, assim expressou:

“...Considerando que no caso dos autos, o benefício que originou a pensão por morte da parte autora, concedido no período denominado "buraco negro", foi limitado ao teto máximo do salário -de -contribuição, a demandante faz jus às diferenças decorrentes da aplicação dos tetos das Emendas 20 e 41, por meio da evolução de seu salário de benefício pelos índices oficiais de reajuste dos benefícios previdenciários...” – grifo nosso

Deste modo, s.m.j., inexiste qualquer óbice quanto ao uso da trinca normativa administrativa autárquica (Portarias nos 164/92 e 302/92 e OS no 121/92) na evolução da média, visto terem efetivamente balizado as rendas mensais a partir de 06/1992.

No que tange aos consectários legais, o cálculo acolhido considera o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução CJF no 267/13, ou seja, considera a correção monetária com base no INPC e os juros de mora oriundos da Medida Provisória no 567/12, com contagem a partir da data da citação (11/2015). Quanto aos honorários advocatícios, aferiu montante mediante aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação, limitada até a data da r. sentença (29/11/2017).

Sendo assim, opino pelo prosseguimento da execução com base no cálculo da Contadoria Judicial de 1o Grau, que considerou o método de evolução da média, bem assim consectários legais e honorários advocatícios na forma acima explicitada, cujo valor total foi de R$ 286.795,72 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), datado de 09/2020".

Verifica-se que o benefício da parte autora foi concedido em 1o.7.1989, dentro do período chamado "buraco negro", em que as rendas mensais iniciais dos benefícios foram administrativamente revistas e recalculadas em conformidade com a Lei n. 8.213/1991. Verifica-se, ainda, que o coeficiente de cálculo do benefício em análise é 100% (cem por cento). A RMI foi calculada em NCZ$ 1.500,00 (mil e quinhentos cruzados novos) e a média dos salários de contribuição corrigidos foi de NCZ$ 1.973,21 (mil, novecentos e setenta e três cruzados novos e vinte e um centavos), superando o teto em 31,55% (trinta e um inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento cento).

Dessa forma, conforme exposto, apura-se o salário de benefício revisado, não limitado, na data do início do benefício (DIB), atualiza-se esse salário de benefício “cheio” pelos índices oficiais de reajustamento até as datas de vigência das EC 20/1998 e 41/2003, e sobre esse valor reajustado aplica-se o novo teto previdenciário estabelecido pelas emendas, tal como feito pela zelosa contadoria, não merecendo reparo a decisão judicial que homologou a conta.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS, mantendo a decisão agravada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se".

Denota-se, então, que não foram apresentados novos argumentos na peça recursal que pudessem afastar a conclusão da decisão monocrática, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que os critérios adotados pela contadoria judicial para a evolução da renda mensal do benefício seguem os índices oficiais de reajuste.

A decisão monocrática consignou, com apoio no título executivo e na manifestação técnica da Contadoria Judicial, que o cálculo deve observar a evolução do salário-de-benefício não limitado pelos índices oficiais de reajustamento, até as datas de vigência das referidas emendas constitucionais, aplicando-se, então, os novos tetos previdenciários.

Nesse contexto, a adoção do método acolhido pela contadoria mostra-se compatível com o título executivo judicial e com a orientação firmada sobre a matéria, não havendo elemento novo no agravo interno que justifique a revisão da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PERÍODO DO “BURACO NEGRO”. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. MÉTODO DE CÁLCULO. EVOLUÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO NÃO LIMITADO. CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO E COM O TEMA 76 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, na qual o Juízo da 6a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, SP, homologou os cálculos da contadoria judicial para revisão de aposentadoria especial concedida em 1o.7.1989.

A decisão homologatória adotou o método de evolução do salário de benefício não limitado na data de início do benefício para aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, fixando o valor da execução, atualizado até 8.2020, com correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor homologado e o defendido pelo INSS.

O INSS sustenta que o cálculo homologado revisou indevidamente a renda mensal inicial do benefício e que a metodologia correta seria a aplicação do denominado “índice-teto”. A parte autora requer a manutenção da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o método de cálculo aplicável à readequação da renda mensal de benefício concedido no período denominado “buraco negro” aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, se mediante evolução do salário de benefício não limitado ou pela aplicação do denominado “índice-teto”.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno constitui recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência firmada no Tema 76 do excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que, para fins de aplicação dos novos tetos constitucionais, deve-se considerar o salário de benefício originalmente apurado sem limitação, atualizado pelos índices oficiais de reajustamento até a data das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, aplicando-se, então, os novos limites máximos do regime geral de previdência social.

Nos benefícios concedidos no período denominado “buraco negro” (5.10.1988 a 5.4.1991), a renda mensal inicial deve observar a revisão administrativa prevista no artigo 144 da Lei n. 8.213/1991, mantendo-se o salário de benefício não limitado para fins de evolução pelos índices oficiais.

O título executivo judicial determinou expressamente a aplicação dos tetos constitucionais mediante evolução do salário de benefício pelos índices oficiais de reajustamento dos benefícios previdenciários, o que afasta a aplicação do método do “índice-teto” defendido pelo INSS.

A contadoria judicial adotou metodologia compatível com o título executivo e com a orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, apurando corretamente as diferenças decorrentes da readequação das rendas mensais aos novos tetos.

O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve a homologação dos cálculos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

Na aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, deve-se considerar o salário de benefício apurado sem limitação na data de início do benefício, atualizado pelos índices oficiais até a data das referidas emendas.

Nos benefícios concedidos no período denominado “buraco negro”, aplica-se a revisão administrativa prevista no artigo 144 da Lei n. 8.213/1991, mantendo-se o salário de benefício não limitado para fins de evolução e posterior incidência dos novos tetos.

Mostra-se correta a homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial quando observam o título executivo judicial e a orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201; Código de Processo Civil, artigos 1.021 e 932, III; Lei n. 8.212/1991, artigo 28; Lei n. 8.213/1991, artigos 29, § 2o, 33 e 144; Emenda Constitucional n. 20/1998; Emenda Constitucional n. 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564354/SE, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 76 da repercussão geral; TRF 3a Região, Apelação Cível n. 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, Décima Turma, j. 13.9.2023; TRF 3a Região, AI n. 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, Décima Turma, j. 10.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão